Tribunal: TJMT
Processo: 1082980-64.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082980-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEILTON ALVES VENANCIO - CPF: 034.166.871-08 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA - CNPJ: 08.410.107/0001-10 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS, PARA AQUISICAO COLETIVA DE SEGUROS - AUTOBEM BRASIL - CNPJ: 15.266.678/0001-98 (RECORRENTE), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA - CNPJ: 08.410.107/0001-10 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS, PARA AQUISICAO COLETIVA DE SEGUROS - AUTOBEM BRASIL - CNPJ: 15.266.678/0001-98 (RECORRIDO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), ADEILTON ALVES VENANCIO - CPF: 034.166.871-08 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO PELO MENOR ORÇAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA e AUTOBEM BRASIL, bem como por ADEILTON ALVES VENANCIO, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em posto de combustível, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.138,22 e rejeitando os pedidos de desvalorização do veículo e danos morais. As requeridas suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegaram ausência de culpa, necessidade de perícia técnica, fragilidade probatória e excesso do valor indenizatório. O autor requereu a condenação das rés ao pagamento de danos morais em razão da demora na solução administrativa do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a AUTOBEM BRASIL possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade exclusiva das requeridas pelo acidente e o valor adequado da indenização por danos materiais; e (iii) determinar se os transtornos decorrentes do acidente e da demora na resolução administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A AUTOBEM BRASIL possui legitimidade passiva, pois compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação conjunta reconhecendo a relação contratual e participou ativamente da instrução processual, além de ter sido diretamente acionada pelo autor para cobertura do sinistro.

4.

O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, fotografias, mensagens de WhatsApp e áudio de testemunha presencial comprova que o veículo do autor estava regularmente estacionado para abastecimento quando foi atingido por caminhão da primeira requerida durante manobra de marcha à ré.

5.

A produção de prova pericial mostra-se desnecessária diante da ausência de controvérsia relevante acerca da dinâmica do acidente e do reconhecimento da ocorrência do sinistro pelas próprias requeridas, aplicando-se os princípios da celeridade e economia processual dos Juizados Especiais.

6.

A culpa exclusiva do condutor do caminhão resta configurada, pois a realização de marcha à ré exige cautela redobrada do motorista, inexistindo prova de conduta concorrente do autor.

7.

A indenização por danos materiais deve observar o menor orçamento idôneo apresentado nos autos, desde que suficiente à recomposição integral do bem, em atenção aos princípios da razoabilidade, menor onerosidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

O acidente de trânsito sem lesão corporal e sem demonstração de repercussão relevante aos direitos da personalidade não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

9.

A demora na solução administrativa do sinistro e a recusa de cobertura securitária configuram inadimplemento contratual incapaz, por si só, de gerar dano moral sem comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso das requeridas parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova documental e testemunhal coerente dispensa perícia técnica quando suficiente para comprovar a dinâmica do acidente de trânsito.

2.

O condutor que realiza manobra de marcha à ré responde pelos danos causados a veículo regularmente estacionado, diante do dever reforçado de cautela.

3.

A indenização por danos materiais deve ser fixada com base no menor orçamento idôneo apto à recomposição integral do bem.

4.

O acidente de trânsito sem lesão corporal ou demonstração de efetivo abalo à personalidade não gera dano moral indenizável.

5.

O mero inadimplemento contratual decorrente de demora na resolução administrativa do sinistro não enseja reparação moral sem prova de repercussão extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CTB, art. 29, II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1042891-59.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 12.05.2026, publ. DJE 15.05.2026; TJMT, N.U 1060390-59.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, publ. DJE 17.04.2026; TJMT, N.U 1058401-52.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02.06.2025, publ. DJE 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA e AUTOBEM BRASIL, bem como por ADEILTON ALVES VENANCIO, contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais, condenando solidariamente as primeiras requeridas ao pagamento de R$ 9.138,22 a título de danos materiais, rejeitando os pedidos de desvalorização do veículo e danos morais, id. 355693435.

Em suas razões recursais, sustentam as partes requeridas WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA e AUTOBEM BRASIL preliminar de ilegitimidade passiva da cooperativa, alegando que a associação indicada na inicial encontra-se extinta desde 2018, e no mérito, ausência de culpa exclusiva, necessidade de perícia técnica para apuração dos danos, fragilidade probatória e impugnação ao valor da condenação, pugnando pela total improcedência ou redução substancial dos valores.

Por sua vez, o autor ADEILTON ALVES VENANCIO interpôs recurso pleiteando reforma parcial da sentença para incluir condenação em danos morais no valor equivalente a 10 salários mínimos, sustentando que a demora injustificada de mais de um ano para solução do sinistro configura dano moral indenizável.

Em contrarrazões, as partes reiteraram suas posições. As requeridas sustentaram a manutenção da sentença quanto à improcedência dos danos morais, enquanto o autor defendeu a manutenção da condenação em danos materiais e a inclusão dos danos morais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto às preliminares arguidas pelos recorrentes WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA e AUTOBEM BRASIL, não merecem acolhimento. A alegada ilegitimidade passiva da AUTOBEM BRASIL não prospera, pois a própria requerida compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação conjunta reconhecendo expressamente sua responsabilidade contratual com a primeira parte requerida, participou ativamente de todas as fases processuais e, conforme mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, foi diretamente acionada pelo autor para cobertura dos danos. A mera alteração de CNPJ não afasta sua legitimidade, especialmente quando há reconhecimento tácito da relação jurídica.

Quanto ao mérito da responsabilidade pelo acidente, a análise do conjunto probatório revela de forma cristalina a culpa exclusiva do condutor do veículo da primeira requerida. O boletim de ocorrência, fotografias dos danos (ID. 3556928888/355692890 e 355692894/ 355692899), áudio do gerente do posto de combustível (ID. 355692891) e, principalmente, as mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes (ID. 355693350/ 355693354), formam um acervo probatório robusto e coerente que comprova que o veículo do autor estava regularmente estacionado no local apropriado para abastecimento quando foi atingido pelo caminhão durante manobra de marcha à ré.

A alegação das recorrentes sobre a necessidade de perícia técnica não encontra respaldo diante da clareza dos fatos apurados. As próprias requeridas reconheceram a ocorrência do acidente, tanto que a primeira requerida acionou imediatamente a segunda para cobertura securitária. O áudio do funcionário do posto, testemunha presencial e imparcial dos fatos, confirma de forma inequívoca que o veículo do autor estava parado abastecendo quando foi atingido pela manobra imprudente do caminhão. Não há, portanto, controvérsia sobre a dinâmica do acidente que justifique a produção de prova pericial, aplicando-se o princípio da economia processual que norteia os Juizados Especiais.

A tese de culpa concorrente sustentada pelas recorrentes também não encontra amparo nos elementos dos autos. O veículo do autor estava regularmente estacionado em local apropriado e destinado ao abastecimento de veículos. Cabe ao condutor que realiza manobra de marcha à ré, considerada excepcional no trânsito, adotar todas as cautelas necessárias para evitar danos a terceiros.

No que se refere aos danos materiais, assiste razão parcial às requeridas. Embora o autor tenha apresentado orçamento de concessionária autorizada no valor de R$ 9.138,22 (ID. 355693425), a parte requerida colacionou aos autos orçamento idôneo de oficina especializada local no montante de R$ 6.500,00 (ID 355693429). No âmbito dos Juizados Especiais, orientados pelo princípio da menor onerosidade e vedação ao enriquecimento sem causa, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a indenização deve se pautar pelo menor orçamento apresentado, desde que este seja suficiente para a recomposição integral do bem ao estado anterior. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CADEIA. VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE CULPA NA COLISÃO TRASEIRA. ART. 29, II, DO CTB. TEORIA DO CORPO NEUTRO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por veículo oficial é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. É presumida a culpa do condutor que colide na traseira ou na lateral de veículo à frente, sendo necessário demonstrar que observou os deveres de atenção e distância segura, conforme o artigo 29, II, do CTB. Aplicação da teoria do corpo neutro, afastando-se a responsabilidade do veículo intermediário, por atuar como mero instrumento impulsionado por força externa, concentrando-se a responsabilidade no agente causador originário do sinistro.
Comprovados os danos materiais e adotado o menor orçamento apresentado, revela-se adequado o valor fixado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Sentença mantida nos termos do artigo 487, I, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1042891-59.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

No tocante ao pedido de danos morais formulado pelo autor em seu recurso, a questão merece análise mais detida. O dano moral, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência, caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade ou a integridade psíquica, que cause sofrimento significativo e duradouro à vítima, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano.

No presente caso, embora o acidente tenha certamente causado transtornos e aborrecimentos ao autor, não restou demonstrado abalo psíquico significativo que ultrapasse os dissabores normais decorrentes de acidentes de trânsito sem lesões corporais.

Ademais, a demora na solução administrativa do sinistro, decorrente da recusa da segunda requerida em honrar a cobertura, configura mero inadimplemento contratual incapaz de, por si só, gerar dano moral. No caso, a parte autora não comprovou efetivo abalo aos seus direitos da personalidade, haja vista que permaneceu na posse do veículo, inexistindo demonstração de que a avaria lateral tenha impedido a circulação do bem ou causado humilhação relevante para justificar a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. 4. O consumidor comprova a utilização do estacionamento e a ocorrência dos danos por meio de documentos e registros audiovisuais. 5.
As requeridas não produzem prova suficiente para demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. 6. A não apresentação das imagens completas do sistema de monitoramento, em poder das requeridas, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor
. 7. A impugnação genérica dos orçamentos não afasta sua validade, sendo adequada a fixação dos danos materiais com base na média dos valores apresentados. 8. A mera ocorrência de acidente envolvendo veículo, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. 9. Os transtornos decorrentes do evento inserem-se na esfera de aborrecimentos cotidianos, sem violação aos direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços de estacionamento responde objetivamente pelos danos causados a veículos de consumidores, salvo prova de excludente de responsabilidade. 2. A comprovação de danos materiais por orçamentos idôneos legitima a indenização correspondente. 3.
A mera ocorrência de acidente sem repercussão extrapatrimonial relevante não gera dano moral indenizável
. (...) (N.U 1060390-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).(negritei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTACIONAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamento são responsáveis por danos materiais ocorridos no local, mesmo que gratuito e com placas de isenção. 2. O dano moral não se presume em colisões sem lesão corporal e indisponibilidade do veículo, exigindo prova de impacto significativo à personalidade. (...) (N.U 1058401-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA. e AUTOBEM BRASIL para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mantidos os consectários legais fixados na sentença, bem como para afastar a multa de 1% (um por cento) por embargos protelatórios imposta na sentença de Id. 355693435.

E ainda, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ADEILTON ALVES VENANCIO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente Adeilton ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Com relação às partes recorrentes WILLIAN VICENTE FERREIRA LTDA e AUTOBEM BRASIL, sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026